Tribunal: TJBA
Processo: 8082335-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082335-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YDUQS EDUCACIONAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LORENA LIBERATO MARQUES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC.
INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte vencedora contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela YDUQS EDUCACIONAL LTDA, mantendo sentença condenou ao pagamento de indenização no valor de R$
10
.000,00, com honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil permite o uso de embargos de declaração para corrigir omissões em decisões judiciais.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", sendo tal majoração de natureza obrigatória.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos
integrativos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando devida por força do art. 85, §11, do CPC, configura omissão sanável mediante embargos de declaração com efeitos integrativos
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2113763 RJ 2022/0120235-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023.

TJ-BA - Embargos de Declaração: 05425581920178050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024.

TJ-BA - Apelação: 80257346120218050001, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos embargos de declaração opostos por
LORENA LIBERATO MARQUES DE AZEVEDO
, em face do acórdão proferido nos autos da apelação nº
8082335-24.2020.8.05.0001
, em que figura como embargado
YDUQS EDUCACIONAL LTDA.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos integrativos, nos termos do voto do relator.